Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003492-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MARIA DE SOUZA - CPF: 047.152.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 716.379.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -

1)
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO
–

NÃO OCORRÊNCIA - REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL -
2) REVOGAÇÃO COM OU SEM A
PLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
- IMPROCEDÊNCIA
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA E REGISTROS CRIMINAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MAIOR PERICULOSIDADE
IN CONCRETO
- NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - REITERAÇÃO DELITIVA -

3
) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – DIFERENÇA DE NATUREZA DA PRISÃO PROCESSUAL E PRISÃO-PENA
-
4)

PANDEMIA COVID-19
–
RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO NO CÁRCERE – ORDEM
DENEGADA.
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1
– Não se trata de prisão preventiva decretada de ofício quando o seja mediante provocação de autoridade policial; em casos tais, não haverá qualquer ofensa ao sistema acusatório, vigente nas investigações de natureza criminal.

2
–
É idônea a fundamentação da custódia cautelar na maior periculosidade em concreto do paciente
, tendo em vista a existência de indícios de ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade, bem como possuir registros criminais, de modo a evidenciar a probabilidade de reiteração delitiva e necessidade de se garantir da ordem pública. Pelas mesmas razões, revela-se
descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a evidente inadequação ou insuficiência delas para resguardar o pressuposto referido e impedir a reiteração criminosa.

3 -
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade pois tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, enquanto esta tem viés condenatório e visa a prevenção, repressão do crime e ressocialização do delinquente
.
Ademais, não havendo, sequer, oferecimento de denúncia, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

4 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um “passe livre” para obtenção da liberdade de presos provisórios. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a liberdade do paciente em razão da pandemia da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR
, preso

preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de droga e de Associação para tal fim (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06). Alega-se coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT.

Em suma, o impetrante pede que a prisão preventiva seja
revogada
porque além de ter sido decretada de ofício, a decisão judicial combatida está desamparada de fundamentos concretos e válidos.

Diz que,
in casu
, outras medidas cautelares alternativas seriam adequadas (art. 319, CPP) e que o paciente tem
bons predicados pessoais, não
representando, portanto, nenhuma ameaça à ordem pública.

Por fim, de forma genérica e em breves linhas, i
nvoca a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro e diz também que a prisão preventiva, no caso tratado, ofende ao princípio da homogeneidade.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 78579964).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 79337456).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
. 79747453)
:

Habeas corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de droga e associação para tal fim (arts. 33 e 35, da lei n. 11.343/06) – 1) Sustenta o impetrante, inicialmente, a ilegalidade da prisão preventiva, pois decretada, de ofício, pela autoridade judicial, em desacordo com o art. 311 do CPP – Inacolhimento – diferente do que sustenta, evola-se dos autos que a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus foram decretadas após a representação da autoridade policial. ainda que assim não fosse, tem-se que tal discussão já encontra-se sepultada pela jurisprudência firmada no âmbito do STJ, segundo a qual, a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, não se confunde com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, autorizada pelo art. 310, II, do código de processo penal – 2) Alegação de carência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, em desacordo com o art. 93, inciso, IX, da CR/88 e com o art. 282, §6º, do CPP, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar – Insubsistência – não há que se falar em carência de fundamento para o decreto prisional, haja vista que, o
decisum
fustigado demonstra a necessidade da custódia, elencando as razões concernentes à formação do juízo de convencimento do julgador primevo. A prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, justifica-se pela reiteração em delitos, que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – 3) Sustentada existência de predicados pessoais abonadores – afastamento – conforme entendimento consolidado, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar – 4) Alegação de que “não está excluída a possibilidade de ser-lhe assegurada a causa de diminuição do art. 33, §4º da lei 11.343/06, o que descarta a decretação de uma possível condenação em regime inicial fechado” – rejeição – impertinente a tese lastreada no princípio da homogeneidade para o fim de justificar a soltura do paciente quando se percebe que, na hipótese de condenação, há possibilidade de imposição de regime fechado para início de cumprimento da pena, hipótese cujo afastamento se revela inviável neste momento e nesta via processual – 5) Alegado o risco de contágio do covid-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no sistema prisional – afastamento – além de não restar comprovada a situação precária da cadeia pública para lidar com o covid-19, inexiste provas da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco – constrangimento ilegal não demonstrado –
denegação
da ordem. (S.S.S).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021